Tribunal: TCU
Processo: 047.210/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que aplica-se ao regime diferenciado de contratações (RDC) o disposto no art. 43, § 3o da Lei 8.666/93, que estabelece: "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Considerando que a jurisprudência do TCU se posiciona no sentido de que a correção que não altere o valor global da proposta não configura apresentação de informações ou documentos novos vedados pela lei, mas apenas o detalhamento do preço já fixado na disputa de lances ou comparação de propostas, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SeinfraUrbana (peça 8), à firma representante e à Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. 1. Processo TC- Processo 047.210/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CHR Edificações Ltda (CNPJ 23.801.013/0001-65). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Andreia Barbosa de Oliveira (13228/OAB-PA) e outros, representando CHR Edificações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.